Tribunal: TJSP
Processo: 2023810-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Decisão que condicionou tutela de urgência de suspensão de protesto à prestação de garantia real ou fidejussória. Insurgência da requerente. Inserida na discrição do juiz a exigência de caução e análise de sua idoneidade para sustação de protesto. Súmula de no 16 deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Decisão que condicionou tutela de urgência de suspensão de protesto à prestação de garantia real ou fidejussória. Insurgência da requerente. Inserida na discrição do juiz a exigência de caução e análise de sua idoneidade para sustação de protesto. Súmula de no 16 deste E. TJSP. Presentes, no caso concreto, não somente os requisitos ordinários para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, como ausente risco de dano inverso que autorize a ordem de contracautela, nos termos do §1o do dispositivo sobredito. Prescindível o atrelamento da ordem antecipatória à prestação de contracautela, pela requerente. Precedente desta C. Câmara. Recurso provido.